Tribunal: TJES
Processo: 0004057-54.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004057-54.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO DA SILVA CAMPONEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ARMA MUNICIADA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. SÚMULA 231/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), contra sentença que fixou a pena em 02 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 53 dias-multa, buscando a revisão da dosimetria, com redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o fato de a arma estar municiada autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e seus efeitos na fixação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o simples fato de a arma de fogo estar municiada não revela maior reprovabilidade da conduta, por se tratar de circunstância inerente ao tipo penal, vedando o agravamento da pena-base por esse fundamento.

2. Afastada a valoração negativa da culpabilidade e inexistentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal previsto para o delito.

3. A admissão pelo réu de que portava a arma de fogo no momento da abordagem policial, ainda que acompanhada de teses defensivas, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em fração inferior à confissão integral.

4. A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, art. 65, III, “d”; Súmula 231 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004057-54.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO DA SILVA CAMPONEZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ MIGUEL DE AZEVEDO NETO - ES25783

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
PABLO DA SILVA CAMPONEZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (Id. 16867465), que o condenou pela

prática de
po
rte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 1
4

d
a Lei 10.826/03)
, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, a
revisão da valoração
atribuída às circunstâncias judiciais, com o redimensionamento da pena para o
mínimo legal.

Requer mais, o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
(Id. 16867465).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 26/12/2022, na Rua São Paulo da Cruz, bairro Nossa Senhora Aparecida, município de Colatina/ES, o ora recorrente foi surpreendido portando arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a Polícia Militar foi acionada através de denúncias de moradores, dando conta de que havia indivíduos armados, efetuando disparos de arma de fogo e acelerando motocicletas com descargas irregulares, perturbando o sossego no bairro do Bairro Nossa Senhora Aparecida.

No local, os agentes avistaram um grupo de pessoas, dentre esses, o ora recorrente, portando uma submetralhadora artesanal, com bandoleira, contendo 11 (onze) munições calibre 9mm, intactas.

É o
r
elat
ório
. Passo a apreciar as teses recursais.

O apelante
não
se insurge contra a
autoria
e
materialidade,
postulando, lado outro, pela revisão da dosimetria.

Quanto à
1ª fase,
a defesa requer a revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais, e consequente redução a pena-base para o mínimo legal.

No ponto, colhe-se da sentença que

o
Juiz
considerou desfavorável o vetor da
culpabilidade
,
consignando que o acusado
“estava de posse da arma de fogo e 11 (onze) munições (...) sendo certo que apenas o porte de uma arma de fogo ou somente da munição já seria suficiente para a configuração do crime. Assim, sua conduta extrapolou demasiadamente o previsto para o tipo penal e merece valoração negativa nesta fase”.

Contudo, o STJ, em sentido oposto ao adotado na sentença, possui orientação firmada no sentido de que o fato de a arma apreendida estar municiada não evidencia maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base
1
.

Afastada a

avaliação desfavorável atribuída ao vetor acima indicado, e ausentes outras circunstâncias judiciais negativas, impõe-se o acolhimento do pleito de redução da pena-base para o mínimo legal, de
0
2
(
dois
) anos de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa.

Na 2ª fase,
a defesa requer o reconhecimento da
confissão espontânea.

Com razão, pois, segundo orienta a jurisprudência das Cortes Superiores, o fato de o apelado ter confirmado estar em poder da arma de fogo, no momento da prisão em flagrante, agregando teses descriminantes e/ou exculpantes, autoriza o reconhecimento da citada atenuante na fração de 1/12 (um doze avos), peso menor do que a confissão integral (1/6)
2
.

Em que pese o reconhecimento da atenuante pretendida, a pena permanecerá inalterada, nos termos do que orienta a Súmula 231/STJ.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (STJ. AgRg no AREsp: 2226158/SC - 2022/0299297-6,
Relator: JOEL ILAN PACIORNIK
,
Julg.: 26/6/2023,
T5 - QUINTA TURMA, DJe: 29/6/2023).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO
AO RECURSO,
redimensionando a pena imposta para
0
2
(
dois
) anos de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa.

Ficam mantidas as demais determinações da sentença
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AgRg no REsp: 1918235/MG (2021/0021642-8), Rel.: Min. JESUÍNO RISSATO (DES. CONV. DO TJDFT), Julg.: 24/8/2021, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 31/8/2021.

2
STJ. AgRg no AREsp: 2466144/SC (2023/0307439-8), Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 17/6/2025, T5 - QUINTA TURMA, DJEN: 2/7/2025

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.